Tribunal: STF
Processo: MS 37200
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA A REQUERIMENTO DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL.



    1.  Mandado de segurança impetrado contra o Despacho nº 517/2017, do Ministro da Justiça e Segurança Pública, por meio do qual foi indeferido o pedido de revogação da perda e de reaquisição da nacionalidade brasileira, deduzido pela impetrante.



    2.  O Despacho nº 517/2017 confirma o que decidido na Portaria Ministerial nº 2.465/2013, que foi referendada por esta Corte no julgamento do Mandado de Segurança nº 33.864, sob a minha relatoria. A presente impetração, portanto, procura rediscutir matéria enfrentada e decidida por este Tribunal em demanda anterior.



    3.  Os argumentos aduzidos pela parte foram devidamente enfrentados na decisão agravada, não havendo razões novas que justifiquem revisitar o que foi decidido. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.